Tribunal: TJPA
Processo: 0048434-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048434-38.2014.8.14.0301
APELANTE: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA SA

APELADO: FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA QUE DECLAROU A RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONDENOU A APELANTE A DEVOLUÇÃO DE 90% TODOS OS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE CORRIGIDOS PELO INPC, A CONTAR DA DATA DE CADA PAGAMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO A INCIDÊNCIA DE JUROS. SÚMULA 543 STJ. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI O COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% ATÉ 25%
. RECURSO REPETITIVO 1002.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURS CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I –
Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório. Posto isso, considerando que durante a instrução fora decretada a revelia da construtora apelante e em grau de recurso não houve juntada de qualquer prova de que o autor não pagou as parcelas indicadas na inicial, ou seja, a apelante não se desincumbiu de provar que no caso em análise o autor não chegou a dispensar valores em favor da construtora, apenas se restringiu a alegação de que não há prova de pagamento, portanto tal alegação não merece prosperar.

II –
O percentual de retenção requerido pelo apelante foge dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, pois requer a restituição apenas de 70% descontados mais 7% (retenção de 37%), de outro lado, a sentença seguiu o posicionamento pacificado do STJ, qual seja, a devolução de 90% (retenção de 10%) do valor integral pago pelo comprador.

III
–
Quanto aos juros, sustenta o apelante que estes devem incidir a partir do trânsito em julgado, para análise da alegação, verifico que o contrato firmado entre as partes é de 2011, portanto,

assiste razão ao apelante apelas quanto a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

IV -
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, no sentido de determinar a incidência de juros a partir do trânsito em julgado, nos termos da fundamentação e manter a sentença recorrida nos demais termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0048434-38.2014.8.14.0301

APELANTE:
DIRECIONAL ENGENHARIA SA

ADVOGADO: ANDERSON COSTA RODRIGUES

APELADO: FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: ROSSANA PARENTE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por DIRECIONAL ENGENHARIA SA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Declaração de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Restituição de Importância Paga proposta por FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA em face do apelante e de AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA.

Narra a inicial da ação: 1) que o apelante se deslocou para um stand de vendas da construtora/imobiliária e negociou a compra de uma unidade autônoma, efetuando o pagamento de R$ 12.577,80 (doze mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta centavos), sendo R$ 9.610,10 (nove mil, seiscentos e dez reais e dez centavos) a título de comissão de corretagem e R$ 2.967,70 (dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) a título de sinal; 2) ocorre que após a avença o autor foi diagnosticado com doença grave nos rins, necessitando de diversos tratamentos, o que resultou em dificuldades financeiras; 3) que o autor buscou a rescisão contratual de forma amigável na tentativa de reaver os valores pagos, mas não obteve êxito. Requereu a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos tanto a título de sinal, como de comissão de corretagem, com a devida retenção de 10%.

Deferido o pedido de gratuidade processual (ID 1962659).

Contestação apresentada apenas pela AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA (ID 1962660), bem como, a Réplica foi apresentada (ID 1962661).

Citada (ID 1962659 - Pág. 56), a apelante DIRECIONAL ENGENHARIA SA não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia (ID 1962661 - Pág. 15).

As partes declararam que não possuíam provas a produzir (ID 1962661 - Pág. 17 e 1962661 - Pág. 19).

Sentença proferida (ID 1962662), onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial em relação a DIRECIONAL AMETISTA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS para: 1) declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes; 2) a devolução de 90% todos os valores pagos devidamente corrigidos pelo INPC, a contar da data de cada pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Em relação a AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS julgou improcedentes os pedidos de devolução em dobro da comissão de corretagem.

Apelação interposta pela DIRECIONAL AMETISTA EMPRENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (ID

1962663), onde sustentaram os recorrentes que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que não há provas de que o autor realizou qualquer pagamento ao apelante; 2) ausência de vício no contrato firmado entre as partes; 3) que o contrato prevê devolução de 70% dos valores descontado as despesas com publicidade (7% do valor do contrato); 4)que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas (ID 1962664).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0048434-38.2014.8.14.0301

APELANTE: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA SA

ADVOGADO: ANDERSON COSTA RODRIGUES

APELADO: FRANCISCO DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA

ADVOGADO: ROSSANA PARENTE SOUZA (DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que
declarou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, condenou a apelante a devolução de 90% todos os valores pagos devidamente corrigidos pelo INPC, a contar da data de cada pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) que não há provas de que o autor realizou qualquer pagamento ao apelante; 2) ausência de vício no contrato firmado entre as partes; 3) que o contrato prevê devolução de 70% dos valores, descontadas as despesas com publicidade (7% do valor do contrato); 4) que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório.

Posto isso, considerando que durante a instrução fora decretada a revelia da apelante e em grau de recurso não houve juntada de qualquer prova de que o autor não pagou as parcelas indicadas na inicial, ou seja, a apelante não se desincumbiu de provar que no caso em análise o autor não chegou a dispensar valores em favor da construtora, apenas se restringiu a alegação de que não há prova de pagamento, portanto tal alegação não merece prosperar.

A construtora apelante sustenta a ausência de vício no contrato e a legalidade das cláusulas de retenção, defendendo ser devida a devolução de 70% dos valores descontadas as despesas com publicidade (7% do valor do contrato), recusando-se a devolver 90% dos valores pagos.

O autor narra que devido a dificuldades financeiras causadas por problemas de saúde não pôde continuar com o contrato, desta forma,
a resolução do contrato celebrado pelas partes é medida que se impõe, sendo devida ao apelados a devolução parcial do valor pago, nos termos da Súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

Súmula 543
. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

O STJ vem assentando que o percentual máximo que o promitente-vendedor pode reter é entre 10% e 25% dos valores já pagos, devendo o restante ser devolvido ao promitente comprador. Nesse sentido:

PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESILIÇÃO. DENÚNCIA PELO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM FACE DA INSUPORTABILIDADE NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES.
RETENÇÃO PELA VENDEDORA DE 25% NA DEVOLUÇÃO DO QUE FOI PAGO AO COMPRADOR
. IMÓVEL NÃO OCUPADO PELO COMPRADOR. 1.- A tese sustentada pela Embargante é a de que
o percentual de 25% previsto na jurisprudência da Corte
, já leva em conta ressarcimento pela "ocupação/utilização da unidade por algum período e desgaste do imóvel". Desse modo,
quando ainda não entregue a unidade imobiliária, deve ser reduzido o percentual de retenção
. 2.-
O percentual de retenção tem caráter indenizatório e cominatório
. E não há diferenciação entre a utilização ou não do bem ante o descumprimento contratual e também não influi nas "despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento" (EREsp 59.870/SP, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ 9.12.2002). 3.- Continuidade da adoção do percentual de 25% para o caso de resilição unilateral por insuportabilidade do comprador no pagamento das parcelas, independentemente da entrega/ocupação da unidade imobiliária, que cumpre bem o papel indenizatório e cominatório. 4.- Embargos de divergência improvidos. (STJ. 2ª Seção. EAg 1138183/PE, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 27/06/2012).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO.
FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE 10%.
OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.

2. A Corte de origem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que a retenção de 50% das parcelas pagas era abusiva, entendendo razoável, no caso, o percentual em 10% sobre os valores pagos. A revisão do julgado quanto ao ponto demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que não se admite em sede especial (Súmula 7/STJ). Ademais, observa-se que o percentual de 10% estabelecido em benefício da construtora encontra-se dentro dos parâmetros adotados por esta Corte, não se justificando a sua modificação.

3. A interposição do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional exige a comprovação do dissídio jurisprudencial, sendo indispensável avaliar se as soluções encontradas pelo decisum recorrido e paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. No caso, a alegação de divergência jurisprudencial afigura-se inadmissível, em razão da ausência de similitude fática entre os julgados.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 62.504/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. CLÁUSULA INSTITUIDORA DE HIPOTECA DADA PELA CONSTRUTORA. SÚMULA Nº 308 DO STJ. DISTRATO.
RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS
. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REQUISITOS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. As construtoras não apresentaram argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para não conhecer do recurso especial.

2. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel (Súmula nº 308 do STJ).

3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apreciação dos requisitos para a concessão da tutela antecipada (art. 273 do CPC), enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7 desta Corte.

5. Inaplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016)

Assim, o percentual de retenção requerido pelo apelante foge dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, pois requer a restituição apenas de 70% descontados mais 7% (retenção de 37%), de outro lado, a devolução de 90% (retenção de 10%) do valor integral pago pelo comprador estabelecido pela sentença obedece ao posicionamento pacificado do STJ.

Quanto aos juros, sustenta o apelante que estes devem incidir a partir do trânsito em julgado, para análise da alegação, verifico que o contrato firmado entre as partes é de 2011, posto isso transcrevo o que o STJ decidiu em IRDR:

Tema/Repetitivo 1002.

Tese Firmada:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Assim, assiste razão ao apelante apenas quanto a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
,

no sentido de determinar a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da fundamentação e manter a sentença recorrida nos demais termos.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020